Tribunal: TJES
Processo: 5004525-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Créditos / Privilégios Marítimos
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004525-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
AGRAVADO: AGROPECUARIA NICHOLS EIRELI - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004525-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (REPRESENTADA POR LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA)

AGRAVADA: AGROPECUÁRIA NICHOLS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (representada por Libra Serviços de Navegação Ltda) em razão da Decisão reproduzida no id 914536, na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Vitória, em Ação de Cobrança ajuizada pela ora Agravante em face de Agropecuária Nichols EIRELI - ME (processo de n.º 0026668-10.2018.8.08.0024), declarou a incompetência do juízo e, em consequência, determinou a remessa dos autos ao juízo competente (Catuji/MG).

Nas razões de seu recurso (id 914331) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que, no caso dos autos originários, a regra de competência é a que dispõe ser competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil).

Recurso recebido no duplo efeito, nos termos da Decisão contida no id 918903.

Contrarrazões no id 979843 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 29 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004525-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (REPRESENTADA POR LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA)

AGRAVADA: AGROPECUÁRIA NICHOLS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão (reproduzida no id 914536) na qual o Juiz reconhece sua incompetência relativa e determina a remessa dos autos para o Juízo competente (no caso, uma das varas cíveis da Comarca de Catuji/MG).

Registro, de início, que o recurso deve ser conhecido porque, ainda que no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) não conste como impugnável por Agravo de Instrumento a Decisão relativa à declinação de competência territorial, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir de orientação firmada em recurso repetitivo (Tema

Repetitivo

988), passou a admitir a interposição de Agravo para tratar da matéria, como se vê no seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. "A melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no "Tema Repetitivo 988", é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento." (AgInt no AREsp 1472656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência
. (AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito. (AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). (Sem grifo no original).

Superada a questão do cabimento, informo a Vossas Excelências que, na origem, a ora Agravante ajuizou Ação de Cobrança em face da ora Agravada (processo de n.º 0026668-10.2018.8.08.0024).

Na petição inicial (ids 914533, 914534 e 914535) a Agravante argumentou, em síntese, que por força de contrato de transporte marítimo internacional firmado entre as partes, é credora da ora Agravada na importância equivalente a US$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos dólares americanos), devidos em razão de sobreestadia de contêineres (“
demurrage
”).

A demanda, inicialmente, foi proposta na Comarca de Santos/SP
[1]
, ocasião em que o Magistrado daquela localidade declinou da competência para o Juízo de Vitória, que, por sua vez, na Decisão recorrida, reconheceu sua incompetência nos seguintes termos:

“Diante do contexto dos autos, verifico que a Comarca de Vitória/ES é incompetente para análise do presente feito. Explico.

Originariamente a presente demanda fora ajuizada em São Paulo/ES. Ocorre que, consoante decisão de fls. 178/179, o magistrado reconheceu a incompetência daquele juízo.

Isto porque, o Termo de Responsabilidade (fls. 101/102), com cláusula de eleição de foro da cidade de Santos/SP, teria vigência a partir de 01/01/2016 e o contêiner objeto da sobrestadia cobrada embarcou em 16.08.2015 em Vitória/ES.

Sendo assim, entendeu que se aplica a regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea “d” do CPC.

Ocorre que a aludida regra especial é somente para as ações em que se exige o cumprimento da obrigação, não para outras ações a ela relativas.

Com efeito, vale registrar que a presente não se trata de liberação de carga mas de ação de cobrança, deve prevalecer a diretriz prevista no artigo 53, III, “a” do CPC, onde se estabelece que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.”

Inconformada com a conclusão externada no
decisum
, a Agravante interpôs o presente recurso (id 914331) com o argumento de que o MM. Juiz
a quo
teria se equivocado, uma vez que, na hipótese, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do lugar “
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
” (art. 53, III, “d”, do CPC).

A Agravada, a seu turno, lembra (contrarrazões no id 979843) que a
demurrage
possui natureza indenizatória e que, por isso, deve prevalecer a regra contida no art. 53, III, “a” do CPC, isto é, a competência seria do foro do lugar “
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica
”.

Com estas informações a respeito do recurso em julgamento, necessário esclarecer que, de fato, a
demurrage
, prevista no ordenamento jurídico no Código Comercial
[2]
, possui a natureza de indenização, conforme já concluiu o STJ em julgado assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da agravante sob o fundamento de que ficou comprovada, por meio de documentos constantes dos autos, sua responsabilidade contratual pela devolução dos contêineres, bem como o descumprimento do prazo contratado. A alteração desse entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "as 'demurrages' têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária, apenas, a comprovação da mora na devolução dos contêineres"
(AgInt no AgInt no AREsp 868.193/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 02/03/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1377789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 27/06/2019). (Sem grifo no original).

A natureza indenizatória da
demurrage
, contudo, não implica, como sustenta a Agravada, no reconhecimento da competência prevista no art. 53, III, “a” do CPC, até porque, conforme doutrina citada nas próprias contrarrazões, “
a demurrage de contêiner tem natureza indenizatória,
sendo enquadrável a responsabilidade civil contratual e respectiva indenização por danos materiais
”
[3]
(página 04 do id 979843, sem grifo no original).

No mesmo sentido, aliás, a doutrina de J. C. Sampaio de Lacerda, para quem a sobreestadia se constitui como indenização convencionada pelas partes no contrato de transporte marítimo, o qual:

“(...) não se deve ter como prestação única apenas a do transporte. E sim o transporte em determinado prazo, o que se agrava quando se tem em vista que a obrigação não seja para um único afretador, podendo haver outros interessados na viagem, não desejosos da possibilidade de atraso algum. Será preferível considerar as sobrestadias como indenização convencionada pelas partes pelo atraso do afretador no cumprimento de uma de suas obrigações.” (
In
“Curso de Direito Privado na Navegação.” Vol. I - Direito Marítimo, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, p. 189).

Assim, se a
demurrage
se enquadra como indenização prevista em contrato livremente pactuado entre as partes, penso, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, que sua cobrança deve ocorrer onde deveria ter sido cumprida a obrigação de devolver os contêineres no prazo pactuado – ou seja, em Vitória/ES.

Em sentido semelhante, impende ressaltar, o seguinte julgado do colendo STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA POR JUÍZO FEDERAL. CAUSA EM QUE SÃO PARTES ESTADO ESTRANGEIRO E PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO BRASIL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO COMPETENTE. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA (CPC, ART. 100, IV, D). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, II, c, da Constituição Federal, do art. 539, II, b, e parágrafo único, do CPC, dos arts. 36, II, e 37 da Lei 8.038/90 e dos arts. 13, III, e 254, II, do RISTJ, processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em exceção de incompetência, proferida por Juiz Federal, no âmbito de ação de indenização movida por Estado Estrangeiro contra pessoa jurídica de direito privado domiciliada no Brasil. 2.
Em se tratando de ação de reparação de danos que tenha por causa de pedir inadimplemento contratual, o foro competente para processamento e julgamento da demanda é o do lugar onde deveria ter-se dado o cumprimento da obrigação, porquanto o pedido de indenização é sucedâneo da obrigação descumprida
. A responsabilidade civil, como dever jurídico secundário, surge do descumprimento do dever jurídico primário ou originário. Aplica-se, na espécie, a regra de competência estabelecida no art. 100, IV, d, do Código de Processo Civil, que é especial em relação à regra da alínea a desse mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Ag 1431051/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 21/08/2012). (Sem grifo no original).

No caso, conforme demonstram os documentos insertos nos ids 979847 e 979849, o destino das mercadorias foi o Porto de Vitória, local onde as mesmas foram desembarcadas e onde deveriam ter sido devolvidos os contêineres no prazo avençado, exatamente como concluiu, aliás, o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Santos/SP (a quem a demanda foi originariamente distribuída), que assim consignou (inclusive dispondo que a ora Agravada defendeu a competência do juízo de Vitória):

“A ré alegou em sua contestação, a Exceção de Incompetência, vez que o porto de destino para as mercadorias relacionadas no Conhecimento de Transporte nº HLCUTA11507ASVV0, não endossado, era o porto de Vitória, na Comarca de Espírito Santo/ES.

(...).

Dos autos extrai que, de fato, as mercadorias foram descarregadas no porto de Vitória/ES (fls. 81/82).

Logo, o local para o cumprimento da obrigação a cargo do importador, de devolver o(s) contêiner(res) seria aquele onde ocorreu o desembarque, aplicando-se a norma especial, prevista no artigo 53, inciso III, alínea “d” do CPC.”

Ademais, importante destacar que a jurisprudência de outros Tribunais orienta no mesmo sentido defendido neste voto, isto é, o foro competente para ação de cobrança de
demurrage
é o do local “
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
” (art. 53, III, “d”, do CPC) – no caso, no local onde o contêiner deveria ser devolvido no prazo.

Neste sentido, os seguintes arestos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança. Sobrestadia de contêiner (demurrage). Cláusula de eleição de foro. Inexistência.
Competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Hipótese em que os contêineres foram desembarcados em Itaguaí-RJ
. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066149-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO.
COBRANÇA DE SOBREESTADIA. DEMURRAGE
.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O FORO DA SEDE DA RÉ. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE DEVE SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 53, III, 'd' DO CPC. NORMA ESPECIAL QUE SE SOBREPÕE À GERAL
. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA ESTABELECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0056053-35.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 29/04/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). (Sem grifo no original).

Assim, à luz das considerações tecidas neste voto, minha conclusão é pelo provimento do recurso, haja vista que, na espécie, a competência deve seguir a regra prevista art. 53, III, “d”, do CPC (“
É competente o foro:
(...)
do lugar:
(...)
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
”).

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e estabelecer o Juízo
a quo
como competente para processar e julgar a demanda originária, haja vista, no caso, a disposição prevista no art. 53, III, “d”, do CPC.

É como voto.

[1]
Processo de n.º 1031488-26.2017.8.26.0562.

[2]
Por exemplo, no seguinte dispositivo: Art. 567 - A carta-partida deve enunciar: (...); 5 - o tempo da carga e descarga, portos de escala quando a haja, as estadias e sobre estadias ou demoras, e a forma por que estas se hão de vencer e contar.

[3]
Eliane M. Octaviano Martins
in
“Curso de Direito Marítimo.” Vol. II. São Paulo: Manole, 2008, p. 351.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE OU SOBREESTADIA. COMPETÊNCIA DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. LOCAL DE DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ “firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência” (AgInt no REsp 1720063/RJ). 2. Ação de cobrança de demurrage (sobreestadia de contêineres). 3. Decisão na qual o juiz reconhece sua incompetência territorial e determina a remessa dos autos para o foro competente, que seria o do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (art. 53, III, “a”, do CPC). 4. Natureza indenizatória da demurrage que se constitui como indenização convencionada em contrato, equiparando-se, assim, a ação de cobrança como demanda onde se pugna pela obrigação prevista em contrato. 5. Em “se tratando de ação de reparação de danos que tenha por causa de pedir inadimplemento contratual, o foro competente para processamento e julgamento da demanda é o do lugar onde deveria ter-se dado o cumprimento da obrigação, porquanto o pedido de indenização é sucedâneo da obrigação descumprida” (c. STJ, Ag 1431051/DF). 6. A ação de cobrança de demurrage deve ser proposta no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, “d”, do CPC). Precedentes. 6. Na espécie, a obrigação de devolver o contêiner no prazo deve ser satisfeita em Vitória/ES, foro competente para processar e julgar a demanda. 7. Decisão reformada. 8. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.